Tribunal: TJDFT
Processo: 0024644-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. PEDIDOS GENÉRICOS DE PESQUISA NOS SISTEMAS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença referente à ação monitória lastreada em dívida líquida constante de instrumento particular, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 921, §5o e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.
2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, nos termos do art. 206-A, do CC, e verbete da súmula n. 150, do Supremo Tribunal Federal.
3. Representado a ação monitória por dívida contida em instrumento particular, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelecido no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. Conforme regramento anterior à Lei 12.195/2021, decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC/2015, sem que o exequente tenha promovido diligência hábil a satisfazer sua pretensão executiva, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas.
5. Ressalta-se que para a contagem do prazo prescricional, no presente caso, observou-se corretamente o art. 3o, da Lei no 14.010/2020, com entrada em vigor no dia 12/06/2020, que prevê que ‘’os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.’’
5.1. De tal modo, considerando os 140 dias adicionais em que o prazo prescricional ficou suspenso, tem-se que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no presente caso, que se encerraria originalmente em 24/11/2023, restou prorrogado para 12/04/2024.
6. Tendo em vista que, no presente caso, o cumprimento de sentença permaneceu suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, e que, por período superior ao prazo prescricional, não houve manifestação do exequente, no sentido de indicar bens penhoráveis ou esgotar as medidas de localização de bens, tampouco o efetivo bloqueio/penhora parcial ou total de valores, limitando-se à pedidos genéricos de pesquisa nos sistemas, sem qualquer demonstração de alteração da situação econômica da parte executada, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.